Tribunal: TJMT
Processo: 1027057-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027057-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: WEVERSON SILVA BRITO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Tales Passos de Almeida, em favor do paciente Weverson Silva Brito, contra ato do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação Penal no 5086-42.2020.8.11.0042 (código no 614704), postergou a realização de audiência de instrução e julgamento, a manter a medida prisional do referido.
O Impetrante, então, aponta que não é razoável efetuar a manutenção da prisão do acusado, pois este já se encontra sob custódia há 1 (um) ano, sendo que até o momento não existe perspectivas do início da instrução processual.
Aponta que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, inclusive, a se apresentar de forma voluntária à autoridade policial, o que induz a possibilidade de aguardar a conclusão do processo criminal em liberdade.
Defende que a prisão decretada já excede os limites aceitáveis, pois se encontra enclausurado de forma demasiada, sem a formação de sua culpa, o excesso, então, seria motivador suficiente para sua soltura.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a manutenção da prisão preventiva, estes sendo, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, não estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo indiciado, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, vislumbra-se que a ação penal tem início com o desmembramento de operação denominada Reditus, sendo que o paciente em questão seria um dos indiciados na referida medida policial.
Ocorre que o referido teria se apresentado de forma voluntária à Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis, em 19-12-2019, e, no dia seguinte, foi realizada a audiência de custódia, a se realizar a manutenção da prisão preventiva.
É necessário registrar que a prisão se deu em razão do suposto envolvimento do referido em organização criminosa, delito tipificado no artigo 2o da Lei no 12.850/2013.
Após o desmembramento, o Juízo, apontado como autoridade coatora, cancelou a realização da audiência de instrução e julgamento, em 15-12-2020 (ID no 71457462), a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de que fossem arroladas testemunhas ao feito.
O Impetrante, então, maneja o presente remédio constitucional, a fim de obter a liberdade provisória do paciente, sob a prerrogativa de que a prisão preventiva já se prolonga em demasia, a configurar excesso desarrazoado, bem como, que o referido é réu primário e possui bons antecedentes.
Desde já, impõe registrar que se vislumbra os elementos autorizadores da manutenção da prisão, bem como, encontram-se os elementos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com relação ao excesso de prazo, é cediço que a prisão cautelar, in casu, a preventiva, não possui prazo limite, sendo que sua manutenção tem a finalidade de preservar e garantir a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução penal, ou a aplicação da lei penal, a rigor do que é regulado pelo já mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal.
Este e. Tribunal de Justiça, inclusive, relacionado a este ponto, dispõe que:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADO QUATRO VEZES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA – NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PARA INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 4 ANOS – MOTIVOS ENSEJADORES DO DECRETO PREVENTIVO QUE PERSISTEM – FEITO QUE TRAMITA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte, seguindo o posicionamento dos Tribunais Superiores, possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
O fato de ter transcorrido mais de 283 dias da prisão cautelar do paciente sem o encerramento da instrução processual não se mostra desarrazoado quando, além da gravidade concreta do delito, em tese, por ele praticado, o feito demandou pela necessidade de redesignação das audiências para inquirição das vítimas. [...] (N.U 1007104-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 25/5/2020).
Desta maneira, é certo que o fato de ter transcorrido mais de 1 (um) ano de prisão não justifica, tampouco impõe, a liberação do paciente, já que a garantia dos pontos elencados alhures é fundamento suficiente para a manutenção da medida.
Com relação aos bons antecedentes, e o fato de o referido ser réu primário. É certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento uníssono de que o mero indício de envolvimento com qualquer organização criminosa impõe a prisão preventiva.
No caso dos autos, o crime, em tese, praticado pelo paciente é justamente aquele tipificado no artigo 2o da Lei no 12.850/2013, já que restou deflagrado por meio da Operação Reditus, seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho – CV.
Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, de forma recente, posicionou-se no seguinte sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...] (AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Com estas considerações, é certo que a manutenção da prisão preventiva do paciente não extrapola, tampouco viola, o que é disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que não há qualquer retoque a ser necessário neste momento.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu o paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista